Tribunal: STF
Processo: RE 1302324
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:
    “REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME DE PLANTÃO. ADICIONAL NOTURNO. ART. 7º, INC. IX, DA CF/88. ART. 36 DA LEI Nº. 13.778/06. ART. 1º DO DECRETO Nº. 22.458/1993. CABIMENTO. SÚMULA 213 DO STF. 
    1. O art. 7º, inc. IX, da CF/88 é norma de eficácia plena e, portanto, de vigência imediata, determinando o pagamento do adicional noturno sem qualquer restrição, posto que é regra básica de hermenêutica que não cabe ao intérprete restringir onde a lei não restringiu, sobretudo quando a norma interpretada é de estatura constitucional e consagra um direito social dos trabalhadores.
    2. A regra que fixa o adicional noturno tem amparo em dois princípios constitucionais, a saber, o da dignidade da pessoa humana e o da valorização do trabalho, e deve ser interpretada com os olhos sempre atentos a esses valores tão caros ao ordenamento constitucional. 
    3. O fato de o trabalhador submeter-se ao regime de plantão não altera esse panorama, pelo menos não completamente, pois nos dias em que dobra a jornada, sofre ele com o desgaste inerente ao trabalho noturno, obrigado, literalmente, a trocar o dia pela noite, bem como se vê privado de vivenciar um dia a dia "normal", já que a vida dos homens urbanos rege-se pelo horário comercial das empresas. 
    4. O Supremo Tribunal Federal possui enunciado sumular afirmando que é cabível o adicional de serviço noturno ainda que o empregado esteja sujeito a regime de revezamento. Súmula 213/STF. 
    5. A norma do art. 7º, IX, da CF/88 aplica-se aos servidores públicos por determinação expressa do art. 39, § 3º, da Lei Maior. 
    6. Apelação Cível e Reexame Necessário conhecidos, mas improvidos.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, § 1º; 7º, IX e 39, § 3º, da CF.
    O recurso não merece provimento, tendo em vista que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei estadual 13.778/06), o que é inviável em recurso extraordinário, nos termos da Sumula 280/STF. 
    Ademais, vale destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar caso semelhante, decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia justamente por estar restrita ao âmbito infraconstitucional. Veja-se a ementa do paradigma (Tema 276):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO DO DIREITO LOCAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (AI 783.172/RG, Rel. Min. Dias Toffoli)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator